Tribunal: TJDFT
Processo: 0729544-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729544-88.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JUCELINO LIMA SOARES RECORRIDO: CONSTRUTORA ARTEC S/A ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), EUGÊNIO CESAR ALVES LACERDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDORES. PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO. DEFERIMENTO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SUSCITAÇÃO PERANTE O STJ. COMPETÊNCIA PARA DELIBERAÇÃO SOBRE EVENTUAIS ATOS DE CONSTRIÇÃO PATROIMONIAL DA RECUPERANDA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FIXAÇÃO. EXECUÇÃO. EXCLUSÃO DA RECUPERANDA. CONSECTÁRIO LÓGICO. INVIABILIDADE DE EXPROPRIAÇÃO NO BOJO DE FEITO EXECUTIVO. BAIXA DO EXECUTIVO EM RELAÇÃO À EMPRESA. CONSECTÁRIO LÓGICO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A despeito de o Superior Tribunal de Justiça não ter determinado nem extinguido a execução aviada em face da empresa recuperanda, notadamente porque decidira no ambiente de conflito de competência, empreendera resolução que estabelecera a competência do Juízo em que se processa o plano recuperacional para decidir sobre os atos de disposição dos ativos da empresa para o pagamento dos seus credores, o que resulta na inviabilidade de prosseguimento do executivo em face da recuperanda, sem prejuízo do prosseguimento em face do coobrigado solidário. 2. Afirmada a competência do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre todos os atos de disposição patrimonial da empresa recuperanda, a execução que tinha curso em desfavor dela resta desprovida de objeto e efetividade, pois, se não dispõe o juiz do executivo de jurisdição para determinar a expropriação de patrimônio da devedora, a manutenção da sociedade no vértice passivo do executivo encerra a perduração de ação sem objeto, o que não se afina com o sistema e com o objetivo do processo executivo, em verdade, de qualquer processo. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6° da Lei 11.101/2005 e 507 do CPC, sustentando a impossibilidade de extinção do processo executivo. Aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a decisão recorrida pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1.788.573/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/5/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 6° da Lei 11.101/2005 e 507 do CPC, bem como quanto ao alegado dissenso pretoriano, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.” (AgInt no AREsp 1.987.469/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 29/4/2022). Além disso, nesse ponto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1.925.820/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010